Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704395-56.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O À Secretaria para que inclua LUIZ ALBERTO TRIANI e NEIDE BELÍSSIMO SCALOPPI como parte agravada e proceda a sua intimação para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator